Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703633-45.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, BASEFORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O A representante do Ministério Público, a fim de evitar eventual arguição de nulidade, requereu a intimação da segunda agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões (ID 9484616, 11472068). Restaram infrutíferas, contudo, as tentativas de localização da agravada (ID 13863016 e 14124960). Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão ID 14124960 e para informar o endereço atualizado da segunda agravada. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1